Tribunal: TJSP
Processo: 1017459-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente a lide principal e improcedente a reconvenção. Recurso do réu. Preliminares: i) decadência. Ciência inequívoca do vício oculto em 29/10/2016, um dia após a compra. Ajuizamento de ação perante o Juizado Especial. Contestação ofertada em 09/03/2017

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado. Ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente a lide principal e improcedente a reconvenção. Recurso do réu. Preliminares: i) decadência. Ciência inequívoca do vício oculto em 29/10/2016, um dia após a compra. Ajuizamento de ação perante o Juizado Especial. Contestação ofertada em 09/03/2017 (ausente comprovação da data da citação). Propositura da ação redibitória em 21/06/2017. Prazo decadencial de 180 dias não superado, cuja fluência foi interrompida nos termos do art. 240, § 4o, do CPC; ii) cerceamento de defesa. Laudo de vistoria cautelar do veículo que não acompanhou a petição inicial, mas foi juntado antes da protocolização da contestação. Assegurado o contraditório com manifestação do réu sobre o documento, não identificada má-fé na conduta da parte autora; e iii) julgamento "extra petita". Acolhimento de parte dos pedidos. Nulidade do negócio com amparo na interpretação adequada da causa de pedir em relação à reprovação de todo o veículo e não apenas do chassi. Sentença que decidiu a matéria posta em juízo e não diversa. Preliminares rejeitadas. Mérito. Veículo reprovado na vistoria cautelar destinada à transferência da documentação, realizada no dia seguinte à compra. Chassi em estado acentuado de corrosão impossibilitando a leitura do número do registro. Vício oculto existente ao tempo da tradição. Enjeição. Cabimento. Avarias e abandono do veículo, pelo comprador, não demonstrados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017459-68.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDVALDO
SANTIAGO DA CRUZ, é apelado ALEXSANDRO DA SILVA MARTORI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1017459-68.2017.8.26.0562
APELANTE: EDVALDO SANTIAGO DA CRUZ
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA MARTORI
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
VOTO No 6750
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo usado. Ação
redibitória cumulada com indenização por danos materiais e
morais, julgada parcialmente procedente a lide principal e
improcedente a reconvenção. Recurso do réu. Preliminares: i)
decadência. Ciência inequívoca do vício oculto em 29/10/2016,
um dia após a compra. Ajuizamento de ação perante o Juizado
Especial. Contestação ofertada em 09/03/2017 (ausente
comprovação da data da citação). Propositura da ação
redibitória em 21/06/2017. Prazo decadencial de 180 dias não
superado, cuja fluência foi interrompida nos termos do art. 240,
§ 4o, do CPC; ii) cerceamento de defesa. Laudo de vistoria
cautelar do veículo que não acompanhou a petição inicial, mas
foi juntado antes da protocolização da contestação. Assegurado
o contraditório com manifestação do réu sobre o documento,
não identificada má-fé na conduta da parte autora; e iii)
julgamento “extra petita”. Acolhimento de parte dos pedidos.
Nulidade do negócio com amparo na interpretação adequada da
causa de pedir em relação à reprovação de todo o veículo e não
apenas do chassi. Sentença que decidiu a matéria posta em
juízo e não diversa. Preliminares rejeitadas. Mérito. Veículo
reprovado na vistoria cautelar destinada à transferência da
documentação, realizada no dia seguinte à compra. Chassi em
estado acentuado de corrosão impossibilitando a leitura do
número do registro. Vício oculto existente ao tempo da
tradição. Enjeição. Cabimento. Avarias e abandono do veículo,
pelo comprador, não demonstrados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com observação, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada
a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 3/12
Trata-se de ação redibitória cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ALEXSANDRO
DA SILVA MARTORI contra EDVALDO SANTIADO DA CRUZ,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 271/275),
cujo relatório adoto, para declarar nulo o negócio jurídico descrito na
inicial e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 16.300,00, ao
autor, a título de ressarcimento do valor pago pelo veículo e pelo laudo,
acrescida de correção monetária, desde a celebração do contrato e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, afastados os demais pedidos, com
sucumbência proporcional, arcando cada uma das partes com metade das
custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária que foram fixados em 10% incidentes sobre o valor da
condenação, devidos pelo réu, e no mesmo percentual, de responsabilidade
do autor, incidindo sobre o pedido em que sucumbiu (indenização por
danos morais de R$ 8.000,00), observados os benefícios da gratuidade da
justiça concedidos aos litigantes.
A r. sentença julgou, ainda, improcedente a
reconvenção e condenou o réu reconvinte no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor da causa, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora, a contar do trânsito em julgado, observando-
se também os benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos ao
réu reconvinte.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 284/301), arguindo as preliminares de decadência, cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 4/12
defesa e julgamento extra petita. No mérito, afirma que o chassi
enferrujado poderia ser revitalizado evitando a remarcação, procedimento
aprovado pelo DETRAN sem importar em desvalorização do veículo.
Alega que as partes se dirigiram até uma empresa revitalizadora e, após a
limpeza, foram informados que o chassi estava em condições de decalque,
mas o apelado desistiu e disse que terminaria o laudo na empresa de sua
escolha. Pede seja devidamente valorada a recusa do apelado em enviar o
decalque do chassi do veículo em detrimento do laudo de vistoria que o
reprovou juntado no curso do processo, pois desconhecia a ferrugem,
agindo de boa-fé. Informa que o veículo, abandonado por meses em via
pública pelo apelado contém diversas avarias (pneu furado e roda
amassada), além de se presumir que não foram pagos os tributos incidentes
sobre o bem. Entende que a r. sentença não tratou das avarias do veículo,
sua destinação e o pagamento dos impostos.
Recurso devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao
apelante (fls. 168).
Contrarrazões às fls. 304/320.
É o relatório.
A irresignação não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
adquiriu do réu, em 28/10/2016, o veículo da marca/modelo Fiat/Siena Fire
Flex, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placas DFX-1019, pelo valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 5/12
de R$ 16.000,00.
Consta, ainda, que no dia seguinte à compra, o
autor levou o veículo para a realização da vistoria obrigatória visando a
transferência, sendo alertado que o chassi apresentava ferrugem avançada,
o que impossibilitava a leitura para ser aprovado pelo DETRAN. Dirigiu-
se à empresa de revitalização AUTOREM e recebeu a informação de que a
limpeza não surtiria efeito, devido a perfuração do chassi, sendo necessário
proceder a remarcação autorizada pelo DETRAN.
Prossegue a exordial informando haver contatado
o réu e, após reunião, ambos se dirigiram à empresa PRATIKA
VISTORIA VEICULAR, mas o autor, por cautela, entendeu que deveria
realizar a vistoria na primeira empresa que contratou. No dia 03/11/2016
contatou o vendedor para desfazer o negócio, o que foi recusado. Informa
que realizou a vistoria na empresa SUPERVISÃO VISTORIAS
AUTOMOTIVA que, além da corrosão do chassi, identificou: “painel
dianteiro superior e inferior reformados; longarina traseira com ponto de
solda, o que indica colisão; suporte da longarina dianteira lado direito
amassada; longarina dianteira lado direito amassada, indício de colisão e
para-lama inferior interno lado direito e esquerdo recuperados”,
observações que colocam em risco a vida do condutor e dos passageiros.
Continua a prefacial noticiando que, não tendo
havido composição entre as partes, ajuizou ação perante o Juizado
Especial, que foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, tendo em vista
a necessidade de perícia, razão da propositura da ação, pugnando pelo
reconhecimento do vício redibitório e a condenação do réu à restituição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 6/12
valor do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
De início impende analisar as preliminares de
decadência, esta não abordada na r. sentença, cerceamento de defesa e
julgamento extra petita.
O apelado tomou conhecimento do vicio oculto
na coisa em 29/10/2016, data em que lhe foi comunicado da
impossibilidade de leitura da gravação do número do chassi, por
funcionário da empresa que realizou a vistoria no veículo (fls. 03),
iniciando-se o prazo decadencial de 180 dias para enjeitá-lo, como previsto
no art. 445, § 1o, do Código Civil.
Como as partes não se compuseram, o apelado
ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível, demanda extinta sem
julgamento do mérito, por sentença proferida em 11/05/2017.
Ocorre que as partes não informaram e nem
comprovaram a data em que se deu a citação do apelado na ação
mencionada no parágrafo anterior, termo legal de interrupção do prazo
decadencial, conforme estabelece o art. 240, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Entretanto, o apelante contestou aquela ação no
dia 09/03/2017 (fls. 307), do que se supõe tenha sido citado no máximo em
até 15 dias antes dessa data, não decretada a revelia por intempestividade
da contestação, mas extinta a ação com fundamento no art. 51, II, da Lei
9.099/95 .
Sendo assim, forçoso reconhecer não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 7/12
decorrido o prazo decadencial de 180 dias entre a citação operada na ação
que tramitou perante o Juizado Especial Cível e a propositura desta
demanda ocorrida em 21/06/2017.
Portanto, rejeita-se a preliminar, pois o autor não
decaiu do direito de obter a redibição.
Com relação ao cerceamento de defesa, o laudo
da vistoria do veículo, acostado às fls. 71/73, embora não tenha
acompanhado a petição inicial, foi juntado antes da contestação (fls.
82/99), de modo que, tramitando a ação sob o formato eletrônico, o acesso
a esse documento estava ao alcance da parte antes da protocolização de sua
resposta.
Ainda que assim não fosse, o apelante teve
diversas oportunidades para se manifestar sobre o laudo durante o curso do
processo e assim o fez, consoante se verifica de fls. 203/210, ou seja, foi-
lhe assegurado o direito de conhecer e de se pronunciar sobre a prova
documental referida.
E, não sendo identificada má-fé da parte e
respeitado o contraditório, é uniforme o posicionamento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a juntada de documento
em qualquer fase do processo1.
Logo, não configurado o alegado cerceamento de
defesa, afasta-se a segunda preliminar.
Sobre a afirmação de julgamento extra petita, o
recorrente não logrou êxito em demonstrar onde reside o vício invocado
1 STJ - 4a T., REsp 253.958, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 4.02.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 8/12
para ensejar a nulidade da r. sentença.
O
apelado
formulou
os
pedidos
de
reconhecimento do vício redibitório e de condenação do apelante ao
ressarcimento do valor do veículo e de indenização por danos materiais e
morais, tendo a r. sentença acolhido parte do direito pretendido, mediante
adequada interpretação da causa de pedir.
O argumento com amparo no trecho pinçado da r.
sentença, destacado no recurso (fls. 287, in fine) no qual faz a referência de
que o autor não teria alegado que o veiculo não seria aprovado pelo
DETRAN, mas que a desaprovação seria do chassi, carece de seriedade,
porquanto sendo o chassi importante e imprescindível componente do
veículo, a impossibilidade de leitura de sua numeração implica na
reprovação do veículo como um todo e não de parte dele.
Dessa forma, não havendo decisão diversa da que
foi posta em juízo, a r. sentença não padece do vício alegado.
Rejeitadas
as
preliminares,
no
mérito,
a
argumentação não convence.
Como é cediço, todo aquele que pretende adquirir
um veículo usado deve agir com cautela submetendo o bem a um
profissional capacitado ou oficina mecânica de sua confiança para examiná-
lo antes de celebrar o negócio, especialmente entre particulares.
In casu, embora o apelado tenha negligenciado
nessa obrigação, no dia seguinte à compra, encaminhou o veículo à
empresa
credenciada
pelo
DETRAN
para
vistoriá-lo,
requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 9/12
indispensável para a realização da transferência da propriedade, momento
em que foi constatado o acentuado estado de corrosão do chassi
impossibilitando a leitura da gravação numérica.
Esse fato tornou-se incontroverso, não se
conformando o apelante com a recusa do apelado em aceitar que a leitura
da gravação do número do chassi, chamado “decalque” fosse realizada
após a limpeza do chassi por uma empresa que o próprio recorrente
indicou.
Ora, a desconfiança manifestada pelo comprador
com o procedimento efetuado pela empresa indicada pelo apelante não era
injustificada, mormente porque o laudo atestando a reprovação data de
04/11/2016, decorrido menos de uma semana da compra.
O fato de o apelante não estar na posse do
veículo, não lhe exime de produzir contraprova apta a desconstituir o laudo
de vistoria em que se apoiou a r. sentença para declarar a nulidade do
negócio, diante do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.
Essa contraprova poderia ter sido materializada
com declaração firmada pelo representante da empresa revitalizadora
atestando a possibilidade de leitura da gravação numérica do chassi após a
limpeza e, se o caso, ratificada em audiência mediante depoimento da
testemunha ou a realização de perícia.
Entretanto, na fase apropriada o apelante pugnou
pela produção da prova testemunhal, mas não apresentou o rol, sendo certo
que os depoimentos pessoais das partes prestados em audiência não são
dissonantes das versões apresentadas na petição inicial e na contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 10/12
O apelante também requereu a expedição de
ofício à CET, diligência destinada a comprovar estado de abandono do
veículo após a compra, além do depoimento pessoal da parte contrária (fls.
207).
Ocorre que essa diligência não tinha utilidade
alguma para o julgamento da causa, pois as informações pretendidas se
referiam a fatos posteriores à alienação do veículo.
Portanto, não impugnada a idoneidade da
empresa que elaborou a vistoria cautelar e reprovou o veículo, a mera
recusa à essa prova documental não tem o condão de afastar o escorreito
entendimento manifestado na r. sentença de que o “... requerente cumpriu
com o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito”. Em sentido
contrário e com a mesma coerência na valoração das provas, assim
pontuou o d. sentenciante: “A requerida, (sic) contudo, apesar de alegar
que em outra vistoria o resultado positivo, não juntou aos autos nenhum
laudo contendo esse resultado, mas se limitou a trazer fotos do chassi antes
e depois da revitalização. Tais fotos, por si só, não provam as alegações do
réu, uma vez que não se sabe através das mesmas se o veículo seria, de fato
aprovado”.
Sendo
presumível
a
boa-fé
do
alienante
(desconhecimento do estado de corrosão do chassi), sua condenação se
limitou à restituição dos valores pagos pelo laudo de vistoria cautelar e
pelo veículo, porquanto existente o vício oculto ao tempo da tradição,
afastado o pedido de condenação à indenização por dano moral,
posicionamento alinhado com o disposto nos arts. 443 e 444 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 11/12
Civil.
E a impossibilidade de transferência do registro
da propriedade do veículo perante o DETRAN em decorrência do vício
oculto descoberto no dia seguinte à compra - ausente comprovação de que
o fato foi informado pelo vendedor - constitui fundamento suficiente à
enjeição da coisa adquirida pelo apelado.
Com relação as avarias no veículo que se
encontrava “abandonado” em via pública, alegação do apelante, o fato de o
automóvel ficar estacionado do outro lado da rua defronte à residência do
apelado não configura abandono. As avarias (pneu furado e roda
amassada), não foram comprovadas, uma vez que as fotos (fls. 132/135)
não são suficientes para tal, sendo certo que um pneu furado não pode ser
classificado como avaria para depreciação da coisa. Ademais, na
reconvenção não houve pedido de indenização material, apenas moral
fundada em causa de pedir distinta.
Não obstante, o retorno das partes ao status quo
ante é consequência natural da nulidade do negócio jurídico, de modo que
o apelado deverá restituir o veiculo ao apelante, consertado o pneu, no
prazo de 24 horas da data do depósito judicial do valor da condenação,
iniciado a partir da intimação de sua advogada, juntamente com a
documentação do automóvel e comprovação da quitação dos tributos
(IPVA, licenciamento e DPVAT) e eventual multa que recaem sobre o bem
que são de sua responsabilidade.
Destarte, a r. sentença deu exata solução à lide,
devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1017459-68.2017.8.26.0562 VOTO No 6750 12/12
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com observação majorados os honorários advocatícios
devidos pelo réu à patrona do autor, nos termos do art. 85, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, de 10% para 15% do valor atualizado da
condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI
Relator